Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707075-06.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ALINE LUIZA DE SOUSA BARROS DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. O apelante propôs ação contra Aline Luiza de Sousa Barros. Pediu a busca e a preensão do veículo Fiat placa n. JIV6131 (id 33932627). A sentença adotou o fundamento de que a mora não está comprovada. O envio da notificação não é suficiente quando o aviso de recebimento não for entregue pelo motivo ausente. Indeferiu a petição inicial (id 33932653). O apelante sustenta estar provada a mora. Alega bastar o envio da notificação para o endereço informado no instrumento do contrato, independentemente do que motivou o não recebimento da carta registrada (id 33932656). É o relatório. O Tema Repetitivo n. 1.136 do Superior Tribunal de Justiça suspendeu todos os processos que discutam se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.[1] O caso concreto se enquadra na suspensão. Um dos recursos especiais afetados trata de um aviso de recebimento não entregue devido à ausência do destinatário, o que é justamente a hipótese dos autos (id 33932634, f. 3). A não entrega pelo motivo ausente ocorre quando o funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) não encontra o destinatário após três (3) tentativas. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente feito até o trânsito em julgado da decisão nos recursos afetados, nos termos do art. 1.037, inc. II e § 8o, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o resultado e faça nova conclusão após o julgamento definitivo. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, ProAfR no REsp 1.959.550/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 7.4.2022.